Tribunal: TJMT
Processo: 1079629-20.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079629-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Colisão de Horário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), CIDIRLENE ALEXANDRA CUNHA - CPF: 808.579.811-53 (RECORRIDO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. SERVIDORA ESTADUAL. JORNADA REDUZIDA. FILHA COM DEFICIÊNCIA GRAVE. APLICAÇÃO DO TEMA 1097 DO STF. LAUDO ADMINISTRATIVO EM DESACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a sentença concessiva de jornada reduzida em 50% à servidora Cidirlene Alexandra Cunha, sem prejuízo da remuneração e sem exigência de compensação, com base na condição de sua filha, pessoa com deficiência grave (microcefalia, retardo mental e TEA).

A decisão monocrática embasou-se em prova documental robusta e audiovisual, além de aplicar diretamente o Tema 1097 do STF, que assegura horário especial a servidor com dependente com deficiência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a redução de jornada poderia ser concedida sem prévia perícia por junta médica oficial, conforme fixado no IRDR nº 12/TJMT;

(ii) a decisão judicial pode afastar a conclusão de laudo administrativo, diante de acervo probatório diverso;

(iii) há vício de fundamentação que justifique a anulação da decisão para realização de nova perícia;

(iv) é aplicável a multa por recurso manifestamente protelatório prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 98, §§ 2º e 3º, da L. 8.112/1990, cuja aplicação aos servidores estaduais foi reconhecida pelo STF (Tema 1097), assegura redução de jornada sem necessidade de compensação, nos casos de dependente com deficiência.

A prova pericial administrativa, embora legítima, não vincula o juízo, que pode decidir com base no conjunto probatório dos autos, sob o princípio do livre convencimento motivado.

A decisão impugnada confrontou os elementos oficiais com vídeos, fotos e laudos particulares, concluindo pela necessidade da redução, de forma proporcional (50%) e condicionada à reavaliação periódica, demonstrando razoabilidade, prudência e aderência à jurisprudência constitucional.

A realização de nova perícia mostra-se desnecessária, diante da suficiência do acervo já analisado, o qual viabiliza juízo de adequação sem afronta ao contraditório ou ao devido processo legal.

A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não se aplica ao caso, pois a tese do agravante foi articulada com razoabilidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A redução de jornada de servidor público com dependente com deficiência pode ser concedida judicialmente, com base em prova suficiente nos autos, ainda que ausente perícia realizada por junta médica oficial.

Laudo administrativo não vincula o juízo, que deve fundamentar sua decisão à luz do princípio do livre convencimento motivado, especialmente diante de outros elementos robustos constantes dos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 226, 227; L. 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; CPC, arts. 1.021, § 4º; L. 9.099/1995, art. 46; Decreto nº 6.949/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1097, RE 1.237.867, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário Virtual, j. 14.5.2021.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que, em sede de recurso inominado, manteve a sentença que concedeu à servidora
Cidirlene Alexandra Cunha
a redução de 50% de sua jornada, sem compensação e sem prejuízo remuneratório, à luz do Tema 1097 do STF e da proteção constitucional à família e à pessoa com deficiência.

A decisão monocrática registrou, entre outros pontos, a comprovação documental do quadro clínico da filha (microcefalia por toxoplasmose congênita, CID F72.2 e TEA, CID Q02/F84.0), a necessidade de cuidados permanentes, o exame do acervo probatório (incluídos vídeos e fotografias) bem como a determinação de reavaliação após um ano, concluindo-se pela manutenção integral da sentença.

O agravante sustenta que a decisão monocrática desconsiderou tese vinculante firmada no
IRDR nº 12 do TJMT
, segundo a qual a quantificação do percentual de redução da jornada depende de perícia realizada por junta médica oficial. Alega, ainda, que, no caso concreto, laudo oficial concluiu pela desnecessidade de redução adicional, razão pela qual requer a reforma da decisão para que seja imposta a realização de perícia oficial quantificadora ou, subsidiariamente, a anulação da decisão para esse fim.

A parte agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade do agravo interno quando a decisão impugnada funda-se em entendimento firmado em sede de recursos repetitivos ou com repercussão geral (invocando o art. 1.042, caput, do CPC). No mérito, pugna pela manutenção integral do
decisum
e pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por entender haver caráter protelatório no recurso.

Rejeito a preliminar de inadmissibilidade
.

O agravo interno é meio processual adequado para provocar o órgão colegiado a revisar decisão monocrática proferida pelo relator em sede recursal, nos termos do art. 1.021 do CPC. O debate aqui travado não versa sobre juízo de admissibilidade de recurso extraordinário ou especial a ser exercido pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal — hipótese específica do art. 1.042 do CPC, mencionado nas contrarrazões.

Assim, não há falar em incidência do art. 1.042, caput, na espécie, porquanto se está diante de típica impugnação interna à decisão singular do relator, no âmbito das Turmas Recursais.

Passo à análise do mérito
.

Permanece íntegra a
ratio decidendi
adotada na decisão monocrática.

De início, é incontroverso nos autos que a filha da servidora é pessoa com deficiência — microcefalia por toxoplasmose congênita, com retardo mental grave (CID F72.2) e transtorno do espectro autista (CID Q02/F84.0) —, demandando cuidados permanentes e atenção constante. Tais circunstâncias foram devidamente comprovadas por meio de documentação clínica, vídeos e fotografias, os quais foram expressamente valorados tanto pela instância de origem quanto pela decisão singular.

Sob o aspecto jurídico, o caso é regido pela tese de
repercussão geral firmada no Tema 1097 do STF
, segundo a qual aplica-se, para todos os efeitos, aos servidores públicos estaduais e municipais, o art. 98, §§2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990, assegurando horário especial ao servidor que possua cônjuge, filho ou dependente com deficiência, sem exigência de compensação de horário e sem prejuízo da remuneração.

A decisão monocrática alinhou-se a esse entendimento, ressaltando, ainda, a tutela constitucional da família (art. 226), da criança e da pessoa com deficiência (art. 227 da CF e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico pelo Decreto nº 6.949/2009), além do vetor da igualdade material.

A irresignação do Estado concentra-se na invocação do IRDR nº 12 do TJMT, sustentando ser obrigatória a realização de perícia por junta médica oficial para fins de quantificação do percentual de redução da jornada, e que, na hipótese, o laudo oficial teria concluído pela desnecessidade dessa redução, não podendo o Judiciário “substituir” a junta médica com base em provas unilaterais.

É certo que a Administração pode realizar avaliação oficial e que decisões proferidas em sede de uniformização local orientam a atuação jurisdicional. Todavia, o ponto central é que
a prova administrativa não vincula o juízo
, o qual deve formar sua convicção com base no conjunto probatório dos autos, de forma fundamentada.

A decisão monocrática expressamente confrontou o relatório da equipe multidisciplinar com os demais elementos constantes dos autos (laudos, vídeos e fotografias), e, sob o princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela necessidade concreta de redução da jornada, inclusive com a determinação prudencial de reavaliação periódica após um ano.

Esse itinerário decisório não é infirmado pela insistência em um único elemento administrativo que, no caso, revelou-se dissonante do quadro clínico comprovado.

Tampouco se sustenta a alegação de que a decisão singular teria fixado de forma apriorística o percentual de 50%.

Tal percentual foi extraído da análise concreta da rotina de cuidados exigidos pela menor e do impacto funcional sobre a jornada da servidora, com base nas evidências de surtos frequentes e da intensa dependência da filha.

A fixação do percentual também foi condicionada à reavaliação obrigatória após um ano, o que evidencia tratar-se de solução proporcional, calibrada e compatível com os direitos fundamentais da criança e da pessoa com deficiência, em estrita consonância com o precedente paradigma.

Quanto ao pedido subsidiário de anulação da decisão para realização de nova perícia oficial, este não se sustenta diante do conjunto probatório já analisado, bem como da providência de reavaliação periódica determinada desde a origem e preservada na decisão monocrática.

A anulação, para permitir dilação probatória adicional, quando o acervo documental e audiovisual já se mostra suficiente, representaria retrocesso instrutório incompatível com os princípios da celeridade e simplicidade que regem os Juizados Especiais, sem qualquer ganho epistêmico relevante para o deslinde da controvérsia.

Por fim, quanto à multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, embora o agravo interno não mereça provimento, não o considero manifestamente inadmissível ou improcedente a ponto de justificar a aplicação da penalidade.

A argumentação sobre o alcance da perícia administrativa e a invocação de orientação local foram apresentadas de forma minimamente razoável, o que afasta a caracterização de intuito protelatório.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento e, no mérito,
CONHEÇO
do agravo interno para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025